Tribunal: STF
Processo: ARE 1391570
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Rosalice Carriel Benetti (e-DOC 107) contra decisão monocrática em que se negou seguimento ao recurso extraordinário, sob os seguintes fundamentos:



    “Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTADAS AS PRELIMINARES DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO ACERCA DA JUNTADA DE DOCUMENTOS E DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS EXTEMPORANEAMENTE PELA PARTE. PRECLUSÃO OPERADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO DECORRENTE DA NÃO INTIMAÇÃO DO ADVOGADO ACERCA DA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. AGENTE PÚBLICA QUE NÃO FOI CONDENADA PELO FATO SOBRE O QUAL VERSOU O DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENA DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. SANÇÕES CORRETAMENTE APLICADAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos XXXV, XXXIX, XLVII, alínea “b”, LIV, LV, LX, LXXVIII; 37, § 4º; e artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Aduz a recorrente que “o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná decidiu afastar as nulidades apenas se utilizando da preclusão consumativa, ou do principio da inexistência de prejuízo, mesmo reconhecendo que a recorrente apresentou todos os recursos e impugnações de forma tempestiva”.



    Assevera que “o Tribunal Paranaense entendeu que a recorrente deveria interpor recurso contra a decisão, que determinou que as partes apresentassem as Alegações Finais, desconsiderando por completo que a parte impugnou a nulidade no momento oportuno, em sede de Alegações Finais”.



    Afirma que “o próprio Acórdão reconhece que a recorrente manifestou todo tipo de recurso ou peça impugnatória tempestivamente, mesmo quando seu Advogado sequer foi intimado por meio de publicação”.



    Alega, também, que “[o]utra questão que merece a devida revisão é no tocante ao aspecto narrado no V. Acórdão Ação Civil Pública nunca teria um marco prescritivo se interposta no prazo legal da lei (...)”.



    Sustenta que, “como bem comprovado nos autos, a recorrente esperou por mais de 10 (dez) anos pela a oitiva das testemunhas de acusação e durante este período consolidou sua vida, tanto que se aposentou e deixou de exercer sua função pública”.



    Defende que “ao decidir que a sanção administrativa pode ser aplicada a qualquer tempo, mesmo que ultrapassado o prazo razoável para a deslinde do feito, esta a se caracterizar uma possibilidade de sanção ad perpetum, inclusive em ofensa ao principio da celeridade processual, que ganhou amparo constitucional exatamente pela morosidade de nosso sistema judiciário”.



    Menciona, ainda, que “[o]utro equivoco no V. Acórdão ocorre quando aponta que a falta de intimação do Advogado para a oitiva de uma testemunha de acusação não seria necessária porque a recorrente ‘não foi condenada pelo fato sobre o qual esta testemunha depôs’. Com o devido respeito, mas há premente nulidade neste fato, exatamente porque o Acórdão se manifesta no sentido de não acolher qualquer nulidade em face do instituto da preclusão”.



    Entende que “não há que se pugnar pela incidência de qualquer preclusão quando demonstrado que em nenhum momento o defensor da recorrente foi intimada da decisão. Não se toma de importância o fato de que a testemunha em nada serviu para condenar a recorrente, mas sim a nefasta nulidade processual, que impediu que o Advogado se fizesse presente”.



    Por fim, no tocante à cassação da aposentadoria, aduz que o “art. 37 § 4° da Constituição Federal, regulado pela norma da Lei n°. 8.429/92, determina expressamente que a única sanção cabível é a perda da função público” e que em “nenhum momento o Poder Judiciário poderia, em analogia in malam partem, decidir que o dispositivo legal determinaria a cassação da aposentadoria, sob pena de extrapolar o limite constitucional do texto normativo“. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por decisão transitada em julgado, deu parcial provimento ao recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário, nos seguintes termos: 



    “Por outro lado, merece prosperar a pretensão de exclusão da sanção de cassação da aposentadoria. Isso porque, na análise da controvérsia trazida aos autos, o Tribunal de origem asseverou que "a Lei n° 8.429/92 prescreve que ao agente reconhecidamente ímprobo será aplicada a pena de perda da função pública, não fazendo qualquer ressalva ao servidor já aposentado.



    Todavia, em recente julgado, a Primeira Seção do STJ, concluiu, em sentido contrário ao do acórdão recorrido, que ‘no âmbito da persecução cível por meio de processo judicial, e por força do princípio da legalidade estrita em matéria de direito sancionador, as sanções aplicáveis limitam-se àquelas previstas pelo legislador ordinário, não cabendo ao Judiciário estendê-las ou criar novas punições, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da separação dos poderes", de modo que, por não haver previsão na Lei 8.429/92, "falece competência à autoridade judicial para impor a sanção de cassação de aposentadoria, pela prática de ato de improbidade administrativa’ (STJ, EREsp 1.496.347/ES, Rel. p/ acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/04/2021).



    (...)



    Ante o exposto, reconsidero as decisões de fls. 2.677/2.684e e 2.719/2.721e. Por conseguinte, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, c, do RISTJ, conheço do Agravo, para dar parcial provimento ao Recurso Especial, a fim de excluir a condenação à cassação da aposentadoria da parte recorrente”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo “desprovimento do agravo, sendo negado seguimento ao recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Direito administrativo e processual civil. Agravo em recurso extraordinário. Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa. Suposta violação ao art. 5º, XXXIX, XXXV, XLVII, “b”, LIV, LV, LX, LXXVIII, e art. 93, IX, ambos da CF/88. 1. Não obstante a dedicação de tópico específico em suas razões recursais, a recorrente não logrou êxito em demonstrar o preenchimento do requisito da repercussão geral. 2. Além disso, o STF entende que a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (Tema 660). 3. O art. 93, IX, da CF/88 exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 339). 4. Eventual violação ao texto constitucional seria meramente indireta ou reflexa, não permitindo a abertura da via extraordinária. 5. Pelo desprovimento do agravo, sendo negado seguimento ao recurso extraordinário”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ressalte-se, ainda, que esta Suprema Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, concluída em 16/6/11, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Presidente, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. Este julgado restou assim ementado:



    “Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional” (DJe de 31/8/11).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência do pedido formulado na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná com base na seguinte fundamentação:



    “2. Da alegação de nulidade por ausência de intimação do advogado da apelante para ratificar suas alegações finais. 



    Alega a apelante que foi publicado no Diário de Justiça o despacho de fls. 1848 (mov. 1.361 do PROJUDI) sem que constasse o nome de seu novo advogado, Dr. Leontamar Valverde Pereira, constituído nos autos por substabelecimento sem reserva de poderes, de forma que devem ser anulados os atos posteriores àquele despacho, especialmente a sentença. 



    Pois bem. Compulsando detidamente o caderno dos autos, verifica-se que a apelante apresentou alegações finais às fls. 1512/1549 (mov. 1.338 do PROJUDI), acompanhada de substabelecimento em favor de seu novo procurador, o advogado Dr. Leontamar Valverde Pereira (fls. 1550/1551, movs. 1.339 e 1340 do PROJUDI) e dos documentos de fls. 1552/1731 (mov. 1.341 a 1.352 do PROJUDI).



    Após a petição da apelante, foram também apresentados memoriais pelos demais réus, assim como pelo Ministério Público, que, na mesma oportunidade, apresentou os documentos de fls. 1840/1847 (mov. 1.360), referentes à cópia do acórdão proferido pela 7-@Câmara Criminal deste e. TJPR na apelação crime n 366.816-6.



    Ato contínuo, foi proferido o despacho de fls. 1.848, pelo qual o d. magistrado a quo determinou a intimação: (i) do Ministério Público para apresentar alegações finais por memoriais em 10 (dez) dias; (ii) em seguida, do Estado do Paraná para apresentar suas alegações finais ou oferecer novas; (iii) após, os réus para, querendo, no prazo de 10 dias, ratificarem as suas alegações finais ou ofereceremnovas, após o que os autos deveriam seguir conclusos para prolação da sentença.



    Da análise atenta dos autos, constata-se que a reabertura do prazo promovida pelo despacho de fls. 1848 (mov. 1.361 do PROJUDI) se deu não apenas para informar às partes da cópia do acórdão criminal apresentado pelo Ministério Público, que, a propósito, era documento público e já era de conhecimento da apelante, mas sim e precipuamente para que o Ministério Público e demais partes apresentassem/ratificassem seus memoriais em virtude dos documentos de mov. 1.341 a 1.352 apresentados pela própria apelante junto com as suas alegações finais.



    Destarte, o exame dos autos, à luz da boa -fé, permite concluir que não há vício ou equívoco algum em decorrência da falta de intimação do advogado Leontamar Valverde Pereira acerca do referido despacho. 



    Mas não é só. A ausência de nulidade neste ponto torna-se ainda mais evidente diante do fato de que, após a publicação laqueie despacho e a ratificação das alegações finais pelo Ministério Público, a própria apelante compareceu aos autos para informar que decisão proferida no habeas corpus n° 886.450-4 trancou a ação penal que originou a ação civil pública, juntando cópia do respectivo acórdão (fls. 1.853/1.884, mov. 1.366), pelo que não pode vir agora alegar tal nulidade. 



    Some-se a isso o fato de que a decretação de nulidade dos atos processuais depende da efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, em observância ao princípio pas de nullité sans grief, mas a apelante não demonstrou qual o prejuízo sofrido por ela ao não ser intimada para ratificar as suas alegações finais ou manifestar-se acerca da cópia do acórdão proferido na apelação crime n° 366.816-6 apresentado pelo autor.



    (...)



    Por fim, considerando-se que, embora não tenha constado o nome do procurador Dr. Leontamar Valverde Pereira na certidão de publicação da sentença de fls. 1908 (mov. 1.372), a apelante apresentou tempestivamente os embargos de declaração de fls. 1910/1920 (mov. 1.373), não havendo que se falar em nulidade decorrente de sua não intimação quanto à sentença.



    (...)



    3. Cerceamento de defesa por ausência de oitiva das testemunhas arroladas pela apelante. 



    Alega a apelante que teve o seu direito de ampla defesa e contraditório cerceado, porquanto o d. juízo a quo não procedeu à colheita do depoimento das testemunhas por ela arroladas. 



    Nada mais equivocado. 



    Extrai-se dos autos que a apelante arrolou sete testemunhas às fls. 960, mov. 1.117, quais sejam, (i) Monica Gomes Boechat, (ii) Iara Marques Drapalski, (iii) Alan Lundorf Rodrigues, (iv) Manoel Pedro Mendes de Souza Filho, (v) Márcia Mariza Santana, (vi) Alex Olguerd Danielwicz e (vii) Leonyl Ribeiro, o que foi deferido, conforme decisão de fls. 1100/1101 (mov. 1.159).



    As testemunhas foram intimadas para comparecer à audiência de instrução e julgamento (fls. 1172, mov. 1.211), mas, em14/10/2009, a apelante requereu a substituição das testemunhas Alex Danielevicz e Alan Rodrigues Leindors (fls. 1228/1229, mov. 1.233).



    O seu pedido foi indeferido por meio da decisão de fls. 1232/1233 (mov., 1.235) e contra tal decisão não foi interposto qualquer recurso. 



    Realizada a audiência em 27/10/2009 (fls. 1295, mov. 1.252), foram colhidos apenas os depoimentos de algumas das testemunhas arroladas pelo autor e, ante a necessidade de ouvir as suas demais testemunhas e a discordância do procurador do réu JAIR TEIXEIRA quanto à inversão probatória, a audiência foi adiada. 



    Ato contínuo, foram praticados inúmeros atos tendentes à colheita do depoimento das testemunhas da parte autora sendo que, após a oitiva da última testemunha desta através de carta precatória, sobreveio a decisão de fls. 1502 (mov. 1.332), pela qual o d. magistrado a quo determinou que as partes se manifestassem no prazo de cinco dias quanto ao retorno da carta precatória e, nada mais havendo, facultou às partes a apresentação de alegações finais, no prazo de 10 (dez.) dias sucessivos, a começar pela autora.



    Esta decisão foi veiculada no diário de justiça eletrônico de 23/11/2011 e publicada no dia 24/11/2011.



    No entanto, neste prazo de cinco dias, as partes quedaram-se absolutamente silentes. Ninguém se manifestou sobre a devolução da carta precatória, muito menos requereu a continuidade do feito com a produção das provas já deferidas, nem impugnou a abertura do prazo para apresentar razões finais. Ainda, não houve a interposição de qualquer recurso, seja agravo retido, seja agravo de instrumento contra a decisão que determinou a apresentação de alegações finais. 



    A apelante somente veio a se manifestar novamente nos autos por meio de alegações finais em 04/04/2012, quando já operada a preclusão (fls. 1512/1549, mov. 1.338), pelo que não se verifica o vício por ela aventado.



    Com efeito, o processo é regido pelo sistema de preclusões, imprescindível para o seu regular desenvolvimento e para que se alcance o pronunciamento final de mérito em tempo razoável, não se admitindo, pois, que as partes, depois de não praticar os atos processuais pertinentes no tempo e forma oportunos, possam posteriormente suscitar nulidades decorrentes de suas próprias falhas. 



    Sem embargo, não pode a parte se valer da própria torpeza ou, melhor, do próprio silêncio. 



    Do contrário, a lisura do processo seria flagrantemente prejudicada, tornando-se muito fácil a "semeadura" de nulidades.



    (...)



    4. Da alegação de nulidade decorrente da não intimação do procurador da apelante sobre a colheita do depoimento da testemunha do autor por carta precatória:



    Alega a apelante que a sentença padece de nulidade absoluta, ao argumento de que foi realizada a colheita de uma testemunha do autor por carta precatória sem que o seu procurador fosse intimado para acompanhar a prática de tal ato.



    Sem razão. 



    Em que pese a contundente tentativa por parte da apelante de suscitar nulidades dos mais variados tipos, a fim de impedir o julgamento do mérito do feito (que, frise-se, sequer é impugnado através do presente recurso de apelação), aplica-se aqui, uma vez mais, o princípio do pas de nullité sans grief.



    Como mencionado no relatório, a apelante foi acusada da prática de atos de improbidade administrativa decorrentes de dois episódios: um ocorrido no dia 31 de agosto de 2002, envolvendo as supostas vítimas Thiago Squisardi Santos, Giovanni Enos Tulio, Vanessa Momis Barbosa, Fernando Hamamoto Filho e Dario Roberto Braga Azevedo; e outro no dia 21 de agosto de 2006, envolvendo exclusivamente a vítima Suzana Souza Lopes. 



    A sentença julgou improcedente o pedido relativo à condenação da apelante pela prática do fato ocorrido no dia 31 de agosto de 2002, condenando-a apenas pela improbidade decorrente do segundo episódio pela prática de concussão contra a vítima Suzana Souza Lopes em 21 de agosto de 2002, episódio que contou com a participação apenas da apelante e do falecido investigador de polícia JOSÉ DIAS DE ALMEIDA.



    Logo, como a aludida testemunha ouvida por meio de carta precatória era o Sr. Fernando Hamamoto Filho e que o seu depoimento versava exclusivamente sobre os fatos ocorridos no dia 31 de agosto de 2002, em que a testemunha Sr. Fernando Hamamoto Filho . teria sido vítima de tortura e concussão praticadas pela apelante, não se verifica a nulidade arguida pela apelante. 



    Em outras palavras, não houve qualquer prejuízo à apelante pelo fato de o seu advogado não ter acompanhado a oitiva da testemunha Fernando Hamamoto Filho, pois não foi condenada pelo fato sobre o qual esta testemunha depôs. 



    Logo, diante da inexistência de qualquer tipo de prejuízo à apelante em virtude da sua não intimação para acompanhar a colheita do depoimento da testemunha ouvida por carta precatória, a sentença permanece hígida.



    5. Da ausência de nulidade da sentença pela não impugnação de documentos relativos à ação penal: 



    Defende a apelante que a sentença é nula, uma vez que, a requerimento do Ministério Público, foram juntados os documentos relativos à ação penal nos eventos 1.342/1.352 e 1.360, sobre os quais o procurador da apelante não tomou conhecimento, de forma que a sentença ‘está embasada em prova emprestada que em nenhum momento da ação foi dado conhecimento às partes para se manifestarem de seu aproveitamento’.



    Primeiramente, cumpre esclarecer que a apelante em momento algum discordou da produção de prova emprestada, mas apenas se insurge contra o fato de que não foi intimada oportunamente para impugnar uma delas. Ainda, a apelante, no bojo do presente recurso de apelação, de forma alguma contrapõe-se à ocorrência dos fatos pelos quais a sentença a condenou às sanções pela prática de improbidade administrativa, limitando-se a questionar a validade da sentença.



    Pois bem. Conforme citado linhas acima, a apelante teve a oportunidade - e assim o fez - de impugnar todos os documentos juntados aos autos, notadamente por meio de suas alegações finais.



    O único documento acostado após a apresentação de suas alegações finais foi a cópia do acórdão criminal proferido pela 7ª Câmara Criminal deste e. TJPR na apelação crime nº 366.816-6, às fls. 1840/1847 (mov. 1.360), sendo que, após a juntada de tal documento, a ré ROSALICE CARRIEL BENETTI, ora apelante, também compareceu aos autos juntando outros documentos, de forma que, naquele momento, poderia/deveria ter impugnado o documento (fls. 1.853/1.884, mov. 1.366).



    Outrossim, ao contrário do que a apelante quer fazer crer, a sentença não está fundamentada exclusivamente no acórdão criminal de fls. 1840/1847 (mov. 1.360), mas também nas demais provas emprestadas, sobre as quais a apelante teve, antes da sentença, inúmeras oportunidades de impugnar. 



    O acórdão criminal foi citado pela sentença para corroborar com o restante da fundamentação exposta, o que, providencialmente, não foi mencionado no presente recurso de apelação. Por oportuno, observe-se o seguinte excerto da sentença, donde se extrai toda a lógica empregada na sentença:



    (...)



    6. Da independência das instâncias: 



    Aduz a apelante que não pode ser aplicada a pena de perda da função pública, pois esta não foi aplicada pelo juízo criminal. Ainda, afirma que, como foi declarada a extinção da punibilidade criminal em 27/04/2012, a sentença cível, proferida em 02/08/2013, não poderia utilizar-se daquele processo criminal para subsidiar a sua condenação, além do que, está prescrita a pretensão punitiva do Estado.



    6.1 Em primeiro lugar, é fundamental ter emmente que as sanções previstas na Lei n2 8.429/92 não estão nemvinculadas, nem limitadas à esfera penal, mas encontram fundamento na própria lei, sendo que, in casu, fora aplicado especificamente o artigo 12, inciso 1, in verbis:



    (...)



    Logo, é equivocado e despido de qualquer fundamento legal o argumento desfechado pela apelante no sentido de que uma sanção não pode ser aplicada na ação civil pública, se a ação penal não a tiver estabelecido.



    6.2 Nesse contexto, cumpre também salientar que a infração penal atingida pela extinção da punibilidade não desapareceu com o implemento da prescrição. Apenas o interesse do Estado em aplicar ou executar a sanção penal ao responsável pelo crime é que desapareceu: o fato cometido pelo agente e as provas colhidas durante a instrução criminal permanecem hígidas, pelo que podem perfeitamente ser aqui utilizadas. 



    Ademais, é necessário ressaltar que houve apenas a prescrição da pretensão do Estado de aplicar a sanção penal, e não a decorrente do ilícito de improbidade, de forma que, tendo a presente ação civil pública sido ajuizada tempestivamente, vale dizer, tendo observado o artigo 23, II, da Lei n° 8.429/92, que institui prazo de prescrição apenas para a propositura de ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nesta lei, não há que se falar em extinção da pretensão punitiva da improbidade administrativa.



    6.3 Quanto à pena de perda da função pública, sobreleva destacar que a aposentadoria da apelante não constitui óbice à sua aplicação.



    A Lei n° 8.429/92 prescreve que ao agente reconhecidamente ímprobo será aplicada a pena de perda da função pública, não fazendo qualquer ressalva ao servidor já aposentado.



    (...)



    No mais, insta salientar que, além de a conduta pela qual a apelante foi condenada pela sentença ser de alta gravidade e que, conforme muito bem pontuado pela d. magistrada a quo, ‘Rosalice era Delegada de Polícia da Depol de Entorpecentes, portanto, responsável pela Delegacia em questão, o que facilitou a ação de exigir quantia indevida da detida Suzana", a apelante não logrou êxito em demonstrar em que medida a sanção foi incorretamente aplicada, nem pugnou pela substituição desta por outras medidas. 



    Com efeito, as penas de multa e de perda da função foram fundamentada e adequadamente aplicadas, devendo, assim, serem mantidas.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde na análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.429/1992) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências incabíveis no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação de improbidade administrativa. Demonstração da prática de ato de improbidade pelo Tribunal de origem. Alegada ofensa ao entendimento do tema 339 da repercussão geral. Inexistência. 3. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional pertinente e reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.373.978/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/10/2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRIME DE RESPONSABILIDADE E IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 976.566-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 576-RG, entendeu que o processo e julgamento de agentes políticos por crime de responsabilidade não impede responsabilização deles por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em razão da autonomia das instâncias. 2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief- compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. No caso, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 4. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.273.170/RO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 03/11/2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. Dispensa de licitação. 3. Prescrição da pretensão sancionatória. Caracterização do dolo dos agentes. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários” (ARE nº 1.154.908/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.198.909/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/09/2019).



    Ressalte-se, ainda, que este Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O mero equívoco da parte ao nomear o recurso, na hipótese, não impede o seu conhecimento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a questão relativa à verificação da preclusão das matérias suscitadas pelas partes, na origem, não alcançam status constitucional, haja vista que sua solução não prescinde da análise da legislação processual pertinente. 3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno, o qual se nega provimento” (RE nº 802.009/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/11/2018).



    “Agravo regimental no recu